Tribunal: TJPA
Processo: 0001673-67.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001673-67.2015.8.14.0024
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: SUEMILCE SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE E JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE OS EMBARGOS Á EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL OS DIAS NÃO ÚTEIS E AQUELES EM QUE NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE. APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS REFERENTE AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução.

2. É incontroverso que o mandado de citação do Apelante foi juntado aos autos em 27.02.2015 (sexta-feira), tendo o prazo de 30 (trinta) dias para oposição de embargos iniciado no dia 02.03.2015 (segunda-feira), logo o término seria em 31.03.2015 (terça-feira), contudo, houve prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, que somente ocorreu em 06.04.2015 (segunda-feira) haja vista que houve ponto facultativo nos dias 31 de março e 01 abril (Portaria 1400/2015-GP), 02 de abril (Portaria 933/2015-GP) e o dia 03 de abril foi feriado nacional da Paixão de Cristo.

3. Embora o prazo tenha sido prorrogado para o dia 06.04.2015, conforme exposto alhures, ainda assim, o Apelante protocolou os embargos somente no dia 07.04.2015 (terça-feira), portanto, de forma intempestiva.

4. sob a égide do CPC/73, a contagem do prazo processual realizava-se de forma corrida, contando-se os dias não úteis, a teor do art. 178 do referido código, havendo apenas a prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, caso o término do prazo ocorresse em dia não útil ou naqueles em que não houve expediente forense.

5. As questões relacionadas ao alegado excesso de execução não devem ser conhecidas, em virtude da intempestividade dos embargos.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0001673-67.2015.8.14.0024), interposta por MUNICÍPIO DE ITAITUBA contra SUEMILCE SANTOS CARDOSO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Apelante.

Na petição inicial (Num. 1892351 - Pág. 2/10) o Embargante aduziu, em síntese, a impossibilidade de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública nos próprios autos, aduzindo que deveriam ser obrigatoriamente obedecidos os comandos dos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil de 1973. Afirmou ainda, que há excesso de execução em relação aos juros de mora e correção monetária.

Após a apresentação de impugnação e diante da constatação de intempestividade dos embargos, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 1892356 - Pág. 2):

(...) Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da presente lide para REJEITAR LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Tendo em vista a sucumbência da parte embargante/executada, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor ora homologado, nos termos do art. 85, I a IV, do CPC.

Considerando o valor da condenação, deixo de aplicar o reexame necessário previsto no art. 496, III, do Estatuto Instrumentário Civil, já que a sentença teve valor certo no excedente a cem salários mínimos.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente e juntando-se cópia da presente sentença e da certidão em comento aos autos de execução e proceda-se a respectiva conclusão (...)

Em razões recursais (Num. 1892358 - Pág. 1/4) o Município de Itaituba sustenta que o prazo para oposição de embargos à execução pela fazenda pública é de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 1º-B da Lei nº 9494/97, o que não foi observado pelo Juízo de origem ao considerar intempestivo os embargos.

No mérito, afirma que há excesso de execução em relação aos juros de mora e correção monetária, apontando como valor correto do débito o montante de R$ 12.893,64.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1892360 - Pág. 1/3)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, por se tratar de recurso contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução (Num. 1950274 - Pág. 1)

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 2016050 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução.

O Apelante sustenta que não foi observado o prazo de 30 dias previsto no art. 1º-B da Lei 9494/97, contudo, constata-se que o referido prazo foi ultrapassado, inexistindo a alegada inobservância suscitada pelo Recorrente.

É incontroverso que o mandado de citação do Apelante foi juntado aos autos em 27.02.2015 (sexta-feira), tendo o prazo de 30 (trinta) dias para oposição de embargos iniciado no dia 02.03.2015 (segunda-feira), logo o término seria em 31.03.2015 (terça-feira), contudo, houve prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, que somente ocorreu em 06.04.2015 (segunda-feira) haja vista que houve ponto facultativo nos dias 31 de março e 01 abril (Portaria 1400/2015-GP), 02 de abril (Portaria 933/2015-GP) e o dia 03 de abril foi feriado nacional da Paixão de Cristo.

Embora o prazo tenha sido prorrogado para o dia 06.04.2015, conforme exposto alhures, ainda assim, o Apelante protocolou os embargos somente no dia 07.04.2015 (terça-feira), portanto, de forma intempestiva, ensejando a correta declaração de intempestividade realizada pelo Juízo de origem.

No entanto, o que pretende o Recorrente, é excluir da contagem do prazo os dias feriados e aqueles em que houve ponto facultativo neste E. Tribunal de Justiça, o que não possui fundamento, pois como cediço, sob a égide do CPC/73, a contagem do prazo processual realizava-se de forma corrida contando-se os dias não úteis, a teor do art. 178 do referido código:

Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.

Com efeito, não há como excluir da contagem do prazo processual, os feriados e os dias em que não houve expediente forense, pois durante a vigência do CPC/73, haveria apenas a prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, caso o término do prazo ocorresse em um destes dias, tal como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO TERMO INICIAL OU FINAL DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição do agravo é de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 508 do CPC/73.
2. Iniciado o prazo recursal, a existência de feriado ou a suspensão de expediente forense no curso deste não interrompe nem suspende sua contagem, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte
(arts. 178 e 184, § 1º, do CPC). (AgRg no AREsp 756.127/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2015) 3. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 908246 SP 2016/0105157-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO COM BASE NA SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo (art. 522 do CPC/73) quando ausente peça obrigatória para formação do instrumento. 2. A certidão em que consta a data da carga feita por advogado não foi considerada suficiente pela instância local, por não ser capaz de provar, na hipótese, a tempestividade do agravo de instrumento.
3. A suspensão do expediente forense no curso do prazo não interrompe nem suspende sua contagem, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 934329 BA 2016/0114752-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017) (grifo nosso).

Assim, não há o que modificar na sentença que reconheceu a intempestividade e julgou, liminarmente, improcedentes os embargos à execução opostos pelo Apelante.

Ademais, as questões relacionadas ao alegado excesso de execução não devem ser conhecidas, em virtude da intempestividade dos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2020